Tribunal: TJSP
Processo: 1008320-80.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – MÚTUO. Presunção relativa de declaração do direito do autor não verificada pelos elementos dos autos. Ausência de respaldo fático-probatório acerca da efetiva obrigação assumida pela acionada. Desatendimento ao comando do art. 700 do CPC. Extinção bem decretada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.